Tribunal: TJBA
Processo: 8051269-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051269-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS PINTO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ e ADI nº 2591/DF do STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, exceto se superarem substancialmente a taxa média de mercado. Na época da celebração do contrato (abril/2024), a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central era de 1,91% ao mês e 25,44% ao ano, sendo as taxas contratadas de 2,47% ao mês e 34,06% ao ano significativamente superiores, configurando abusividade. A contratação do seguro prestamista como condição indispensável para a liberação do crédito, sem oportunidade de livre escolha da seguradora, configura venda casada, conforme Tema Repetitivo 972 do STJ. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme EREsp 1.413.542/RS, com modulação de efeitos para cobranças posteriores a 30/03/2021.
Apelo Provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8051269-50.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LUCAS PINTO DE CERQUEIRA e, como apelado, BANCO HONDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA